Tribunal: STF
Processo: ARE 1405640
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação Coletiva. Sindicato. Execução individual. Destaque de honorários advocatícios contratuais. Ausência de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do Direito. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou decisão interlocutória.



    2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessária a análise dos fatos e provas e dos termos do contrato advocatício. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.